Tribunal: TJBA
Processo: 0300925-12.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300925-12.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LAISE DUARTE COUTO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET POR CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. FATOS OCORRIDOS EM FEVEREIRO DE 2014. INAPLICABILIDADE DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/2014). REGIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. NECESSIDADE DE ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROVEDOR. DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. OFENSA À HONRA E IMAGEM DE FIGURAS PÚBLICAS LOCAIS EM REDE SOCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA UM DOS APELANTES, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELA SELIC A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada em março de 2014 por Agentes Públicos Municipais (Presidente da Comissão de Licitação e Secretária de Administração) visando a remoção de páginas anônimas na rede social Facebook ("ATIVISMO SAJ" e "SAJ ATIVISMO") criadas em 27/02/2014, que veiculavam conteúdo ofensivo e difamatório contra a honra e a imagem dos peticionantes, cumulada com pedido de identificação do usuário infrator e indenização por danos morais. A sentença recorrida aplicou o regime de responsabilidade estabelecido pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e de exclusão da segunda página (SAJ ATIVISMO), sob o fundamento da ausência de indicação do URL específico e da exclusão tempestiva da primeira página (ATIVISMO SAJ). Os apelantes insurgem-se em face da sentença, requerendo a inaplicabilidade do Marco Civil da Internet aos fatos pretéritos, a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Se a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece o regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicação, deve ser aplicada retroativamente a fatos e demandas judiciais iniciadas antes de sua vigência.

Se, sob o regime legal anterior à Lei nº 12.965/2014, restou configurada a responsabilidade subjetiva do provedor por omissão ou negligência após notificação administrativa ou judicial, ensejando o dever de indenizar.

Consequências da revisão do regime de responsabilidade em relação ao pedido de indenização por danos morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Da inaplicabilidade retroativa do Marco Civil da Internet: Os fatos geradores da lide (ataques iniciados em 27/02/2014) são anteriores à entrada em vigor do Marco Civil da Internet (junho de 2014). O princípio da irretroatividade da lei material mais gravosa, previsto no Artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impede a aplicação das regras do Art. 19 do Marco Civil, que condicionam a responsabilidade civil do provedor à existência de ordem judicial específica e descumprida, ao período anterior.

Do regime de responsabilidade anterior: No período pré-Marco Civil da Internet, a responsabilidade do provedor de aplicação por conteúdo ofensivo de terceiros era subjetiva e subsidiária, exigindo-se a demonstração de culpa por negligência ou omissão em remover o conteúdo após ser cientificado da sua ilicitude. A mera notificação da existência de conteúdo manifestamente ofensivo era suficiente, independentemente da indicação do URL, se o provedor detinha os meios técnicos para a localização e remoção.

Da comprovação da negligência e configuração do dano moral: Havendo notificação administrativa dos apelantes e sendo o conteúdo de páginas como "ATIVISMO SAJ" e "SAJ ATIVISMO" inerentemente ofensivo à honra de agentes públicos, a inércia do provedor em adotar medidas tempestivas para a integral remoção ou bloqueio, mesmo que tenha cumprido parcialmente a liminar posteriormente, configura a negligência omissiva que enseja a responsabilidade civil. A ofensa à honra de pessoa pública por meio de páginas falsas e difamatórias gera dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

Da fixação do
quantum
indenizatório: A compensação moral deve ser arbitrada em montante que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, servindo como desestímulo à reiteração de condutas negligentes.

IV. Dispositivo e tese

Dar provimento parcial ao recurso de Apelação para reformar a sentença, afastando a aplicação do Marco Civil da Internet e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do provedor de aplicação de internet por danos decorrentes de conteúdo ofensivo de terceiros, em relação a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), é regida pelo sistema da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de sua negligência em remover o conteúdo ilícito após ser notificado de sua existência. 2. A conduta omissiva do provedor que se queda inerte ou negligente após ser notificado administrativamente sobre a existência de páginas manifestamente difamatórias contra figuras públicas, cujos fatos ocorreram em data anterior à vigência do Marco Civil da Internet, configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar a título de danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, incisos IV, X, e XXXVI; Lei nº 12.965/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0300925-12.2014.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, apelantes ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA e LUCIENE MARIA NERI PINTO DE OLIVEIRA e apelado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, nos termos do voto da
Relatora.

II